Tribunal: STF
Processo: ARE 1525120
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 87, p. 2):



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão ao recebimento de valores reconhecidos em ação de cobrança relativa a mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ação mandamental esta em que se reconhecera o direito à incorporação do ALE aos proventos e pensões – Apelação interposta nos autos do mandamus cujo julgamento se viu desconstituído por força do acolhimento de Reclamação Constitucional, em sede de Agravo Regimental, oportunidade em que o STF determinou a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual que trata do Adicional de Local de Exercício, invocada no julgamento da Apelação – O Órgão Especial, ao examinar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, pronunciou-se no sentido de que a LCE nº 689/92 se acha em conformidade com o texto da Constituição, razão por que determinou a remessa dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para o julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, que se deu no exato sentido em que já vinha decidindo há muito esta Egrégia Câmara – Proclamado, assim, que o ALE não se estende aos inativos e pensionistas, inexiste lugar para a pretensão juris-satisfativa, cabendo aplicar aqui a regra dos arts. 535, III, 493, 771, caput e parágrafo único, todos do CPC – Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 101, p. 3).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, XXXV; 37, X, XV; 40, § 8º; 97 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 107, pp. 6 - 7):



    “Apesar desta realidade processual ser intangível, a PGE se empenhou em “criar” um cenário fictício, o qual resultou no êxito da Rcl nº 14.786/SP, forçando o TJSP a instaurar e julgar a terceira Arguição de Inconstitucionalidade, a AI nº 0024923-32.2019.8.26.000, vindo reconhecer a constitucionalidade da LC 689/92 em 04.03.2020, justamente o diploma revogado em 12.04.2013, o que permitiu a 7ª Câmara de Direito Público rejulgar o writ coletivo nº 0600592-55.2008.8.26.0053 em 09.05.2022, invertendo o resultado para negar a concessão da segurança, antes sedimentada com trânsito em julgado desde 25.04.2013. 



    16. O equívoco não se localizou na ação mandamental, apesar da Rcl. 14.786 ter imposto seus efeitos limitadamente ao citado writ, a PGE paulista vem ampliando seu resultado, à míngua de fundamentos e do devido processo legal, para outras demandas, como é o caso da presente, a qual não poderia ter sido prejudicada por empréstimo do que se mal colheu naquela reclamação, até porque aqui os recorrentes postulam direitos de suas titularidades sobre período não vindicado naquele mandado de segurança coletivo, é preciso consignar que a Rcl. 14.786 não pode ser hipertrofiada ao ponto de influir em ações propostas por partes distintas os Exmo. Ministros do STF não estão cientes da autotutela promovida pela PGE paulista e encampada no TJSP, ademais, os pedidos concedidos no mandamus não se conciliam com os postulados na presente ação de cobrança, também aqui se impõe distingui-los sob pena de ofensa à autonomia da demanda e ao princípio da inafastabilidade jurisdicional.”



     



    Acrescenta, ainda, que (eDOC 107, pp. 21 - 22): 



    “(...) pela leitura do v. acórdão recorrido, é incontroverso se tratar de uma ação de cobrança transitada em julgado, cujo título executivo foi desconsiderado por se fazer repercutir o novo deslinde ocorrido naquela ação mandamental coletiva.



    59. Há o reconhecimento expresso quanto a inexistência da tríplice identidade entre as demandas, mas a atribuição jurídica que se deu a estes fatos é diversa da que prevê a jurisprudência deste E. STF, pois a ação foi tratada para efeito de coisa julgada, como mera execução da sentença do writ”



    60. Está cristalina que a solução foi emprestar automaticamente a cassação do v. acórdão da ação mandamental para a presente ação de cobrança, o v. acórdão recorrido desconstituiu o presente título executivo adotando por premissa entendimento contrário ao dos enunciados sumulares em discussão e do próprio título executivo, que reconheceu não ter condenado o Estado ao pagamento das parcelas compreendidas naquela ação mandamental.”



    Por fim, defendem que (eDOC 113, p. 40):



    “Ante todo o exposto, os recorrentes requerem que Vossas Excelências recebam o presente recurso, processem e proveja-o com a determinação de reformar o v. acórdão ora combatido, anulando a equivocada extinção do cumprimento de sentença, ante a nítida existência de todos os requisitos de exequibilidade do título executivo judicial que se formou, consolidando a coisa julgada e a segurança jurídica, pois a desconstituição daquele mandado de segurança coletivo não impõe a mesma sorte à presente ação de cobrança, mesmo que se impusesse emprestar o deslinde do writ coletivo n.º 0600592-55.2008.8.26.0053, haveria de se limitar a existência de dúvida substancial, residente no caráter temerário que se deu a Rcl. 14.786, o que foi bem demonstrado nos autos da Ação Rescisória n. 2892, evidenciando a má-fé empregada pelo Estado de São Paulo quando propôs a citada reclamação, sendo, portanto, necessário, somente para a hipótese improvável de desprovimento do presente recurso extraordinário, que se aguarde o desfecho da AR 2892/STF, visto que no caso de ser exitosa, imporá reconhecer a intocabilidade sobre a procedência desta ação de cobrança, a mesma que originou o presente recurso extraordinário.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 119). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 87, pp. 3 - 10):



    “Trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação de cobrança, demanda em que se buscava receber parcelas imprescritas concernentes a direito reconhecido em mandado de segurança impetrado pela Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM). A ordem foi parcialmente concedida, com o reconhecimento do direito invocado a partir da LCE 1.065/2008, ao que se seguiu a interposição de recurso pelas partes. A Associação, na razões de apelo, argumentando com o fato de que a LCE 1.065/2008 veio apenas para reconhecer o caráter geral e permanente do aumento de vencimentos, que se fez sob disfarce, mais especificamente sob a rubrica ALE, tudo isto para fugir ao comando do então artigo 40, § 8º, da Constituição Federal, pedia o afastamento da ofensa a direito certo e líquido, consistente na ausência da implantação de aumentos que vinham sob o disfarce de leis anteriores, mencionadas na inicial. Por conseguinte, postulava o apostilamento dos "aumentos requeridos" (fls. 160). A Fazenda do Estado, por sua vez, buscava o julgamento de improcedência, argumentando, neste sentido, com o caráter pro labore faciendo do ALE, tudo nos termos da contestação apresentada.



    Este E. Tribunal, em voto da lavra do Eminente Desembargador Guerrieri Rezende, reformou a r. sentença, acolhendo integralmente a pretensão da impetrante, ao tempo em que negou provimento ao recurso da Fazenda do Estado. Seguiu-se Recurso Especial e, paralelamente, Reclamação Constitucional formulada pela Fazenda do Estado ao argumento de que a E. 7ª Câmara de Direito Público, quando julgou na base do desrespeito da legislação local à regra do artigo 40, § 8º, da Constituição (com a redação da Emenda nº 20/98), teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10, que trata da impossibilidade de o órgão jurisdicional fracionário afastar a incidência de lei ou ato por considerá-la, ainda que não expressamente, inconstitucional. 



    Por decisão monocrática da Exma. Ministra Rosa Weber, negou-se seguimento à Reclamação Constitucional, sobrevindo, no entanto, Agravo Regimental, cuja relatoria coube ao Eminente Ministro Marco Aurélio, recurso provido por maioria de votos para desconstituir o julgamento desta E. 7ª Câmara de Direito Público, com determinação de que se instaurasse incidente a fim de que o plenário do Tribunal de Justiça dissesse se a lei que excluiu do benefício os aposentados é harmônica, ou não, com a Constituição.



     (...)



     Instaurado o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0024923-32.2019.8.26.0000, por maioria de votos, o Colendo Órgão Especial rejeitou-o, em acórdão da Relatoria do Eminente Desembargador Antonio Celso Aguilar Cortez, oportunidade em que se reconheceu a ausência de "inconstitucionalidade na Lei Complementar Estadual n. 689, de 13 de outubro de 1992, modificada pelo artigo 5º da Lei Complementar Estadual n. 1.020, de 23 de outubro de 2007, e no artigo 4º da Lei Complementar Estadual n. 994, de 18 de maio de 2006, alterada pela Lei Complementar Estadual n. 998, de 26 de maio de 2006, e pelo artigo 8º da Lei Complementar Estadual n. 1020, de 23 de outubro de 2007". 



    Findo o julgamento no Colendo Órgão Especial, com oposição de sucessivos Embargos de Declaração, a Douta Presidência do Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos a esta E. 7ª Câmara de Direito Público para que prosseguisse no julgamento da Apelação nº 0600592-55.2008.8.26.0053, o que se deu em 09/05/2022,(...). 



    (...) Enfim, o acórdão que julgou procedente o mandado de segurança coletivo não mais existe, substituído que foi por nova manifestação desta Egrégia Câmara, oportunidade em que o órgão colegiado julgou improcedente a pretensão da Associação dos Oficiais da Reserva e Reformados da Polícia Militar do Estado de São Paulo (AORRPM), razão pela qual, inexistente o direito que servira de fundamento à cobrança, ilegítima se mostra a pretensão. Não por outro motivo, operando-se fato extintivo, segue-se também a extinção do cumprimento do julgado, cabendo dizer que nulla executio sine titulo. 



    (...)



    E nem venham os autores, ora apelantes, argumentar com passagem, que se encontra no acórdão que julgou a apelação interposta na ação de cobrança, pois o fato de inexistir a tríplice identidade, pressuposto da coisa julgada, não implica dizer, que alterado o desfecho do mandado de segurança coletivo, isto não venha a repercutir na coisa julgada que se formou na ação de cobrança, valendo aqui invocar, a contrário senso, o fragmento que se segue à parte destacada pelos recorrentes com negrito, sublinhado e cor amarela. 



    Dito de outra forma, cuida-se de reconhecer que, como a pretensão de cobrança tinha como pressuposto a ordem mandamental objeto da ação coletiva, desconstituída aquela ordem, desaparece o direito às parcelas imprescritas porque arrimado no noticiado reconhecimento, cabendo invocar, neste passo, a regra dos artigos 493, 771 e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 



    Nessa toada, impertinente, com a devida vênia, a alegação de que nada impede a propositura de ação de cobrança na hipótese de anterior impetração de mandado de segurança coletivo, pois, desta afirmação não resulta que, havendo mandado de segurança em que se reconheça o direito que é pressuposto da ação de cobrança, e uma vez desconstituído o título em que esta se funda, possa subsistir a exigibilidade das parcelas, precisamente porque estão umbilicalmente ligadas à solução do mandamus.”(grifei). 



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). LEI COMPLEMENTAR N. 689/1992. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO MANDAMENTAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à insubsistência do título judicial formado no mandado de segurança coletivo – demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação local de regência, providências vedadas em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. A invocação de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.440.179-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 25.3.2024). 



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ação ordinária. Adicional de local de exercício. Inativos e pensionistas. legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão, o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.480.006- ED-AgR, Min. Presidente Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 29.5.2024).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Por fim, nos termos da orientação firmada nesta Corte, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou na hipótese em análise. Vejam-se, a respeito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Artigo 97 da Constituição Federal. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Pacífica a jurisprudência da Corte de que não há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem, sem declarar a inconstitucionalidade da norma, nem afastá-la sob fundamento de contrariedade à Constituição Federal, limita-se a interpretar e aplicar a legislação infraconstitucional ao caso concreto. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 876.719-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.07.2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula/STF 280. II Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula/STF 279. III - Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.085.106-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2018).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente